Tribunal: TJDFT
Processo: 0737845-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0737845-87.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARKPRO COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME, MARIANA VALENTIM DE OLIVEIRA SILVA AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS MORAIS DE MATOS DECISÃO 1. Os devedores agravam da decisão da 6a Vara Cível de Brasília (id 41122541, fls. 189-190) que, em cumprimento de sentença, deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica para alcançar o patrimônio da sócia Mariana Valentim de Oliveira Silva, ao fundamento de que a não localização de bens comprova a insolvência e o óbice ao ressarcimento do prejuízo causado à consumidora, justificadores da incidência da teoria menor (CDC 28). Sustentam que a busca infrutífera de bens passíveis de penhora não justifica a desconsideração. Argumentam que a aplicação da teoria menor, prevista no CDC 28, § 5o, depende da demonstração de que a personalidade jurídica gera obstáculo ao ressarcimento do prejuízo causado aos consumidores, não verificável no caso, tendo em vista que a penhora somente não se efetuou porque o Oficial de Justiça se dirigiu ao endereço errado. Requer a suspensão da decisão a quo, até o julgamento definitivo do AGI. 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito, no caso do consumidor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput). Com a vênia devida ao entendimento contrário, o § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput do referido art. 28, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da empresa, seja qual for a sua forma societária. É difícil conceber que algum instituto jurídico, sobretudo com a importância das sociedades empresárias, possa ser tratado, em ultima ratio, como algo ilícito, cuja só existência, embora legalmente amparada e desde que não desvirtuada, seja havida como causa de dano a quem quer que seja. Logo, constata-se a aparência do bom direito, ao passo que o periculum in mora reside no risco de expropriação de algum bem já penhorado ou que venha a sê-lo. 3. Defiro parcialmente a liminar pleiteada para obstar a prática de atos expropriatórios de bens dos agravantes, até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR